Tribunal: TJPA
Processo: 0814833-36.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814833-36.2023.8.14.0028

APELANTE: MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO VÁLIDO E FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. PENA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao recorrente a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso domiciliar e da abordagem policial, diante da alegação de nulidade por ilicitude da prova; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar rejeitada. O ingresso no domicílio foi validado pelo consentimento do recorrente, corroborado por depoimentos testemunhais, além de fundadas razões derivadas de denúncia anônima e flagrância do crime de tráfico.

4. Inexistência de mácula na ação policial, diante da visualização prévia de drogas no interior do imóvel e da autorização dada pelo recorrente. A inviolabilidade de domicílio foi observada nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

5. Materialidade e autoria do tráfico comprovadas por provas consistentes, incluindo a apreensão de 12 porções de crack, rádio transmissor e dinheiro em espécie, bem como depoimentos de policiais.

6. Alegação de consumo pessoal não comprovada, sendo a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 incabível diante do contexto das circunstâncias fáticas, do local da apreensão e do comportamento do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado por consentimento válido e fundadas razões que configurem estado de flagrância. A alegação de consumo próprio não desqualifica, por si só, o crime de tráfico de entorpecentes, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a traficância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.447.939/SP; STJ, AgRg no HC 941.454/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 20529431), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 20529405) que no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 06h10min, Rua José Carlos dos Santos com a Travessa Sumauna, em Nova Ipixuna/PA, o apelante guardava e mantinha em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreve que os policiais militares foram informados por meio de denúncia, via telefone funcional, que na Rua José Carlos dos Santos localizava-se uma residência que era utilizada para comercialização de droga. Desse modo, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local. Ao chegar até a localidade, os policiais militares observaram que em uma residência de alvenaria, sem muro, foi possível avistar pela janela aberta uma certa quantidade de substância semelhante a entorpecente, ao lado do apelante. Assim, em diligência realizada no local, os policiais encontraram o réu em posse de 12 porções de substância semelhante ao “Crack”, bem como a quantia de R$ 20, 00 (vinte reais), 02 aparelhos celulares e um rádio transmissor.

Em
razões recursais
(ID 20529432) sustenta a defesa, em razões de mérito, a tese de nulidade processual absoluta, ante à ilicitude da abordagem pessoal e/ou invasão domiciliar, efetuada sem autorização judicial, consentimento comprovado do morador ou fundadas razões. Assim, roga pelo desentranhamento da prova ilícita, com conseguinte absolvição do acusado.

Outrossim, salienta que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal do recorrente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 20529451), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Nulidade. Busca Pessoal. Violação de domicílio. Nulidade:

Sustenta a defesa, em razões de mérito, a tese de nulidade processual absoluta, ante à ilicitude da abordagem pessoal e/ou invasão domiciliar, efetuada sem autorização judicial, consentimento comprovado do morador ou fundadas razões. Assim, roga pelo desentranhamento da prova ilícita, com conseguinte absolvição do acusado.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que, em determinado endereço, uma residência estaria sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes. Ao chegar ao local, a guarnição pode observar, por uma janela aberta, certa quantidade de substância semelhante à droga, ao lado do apelante, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel,
inclusive com notícia de autorização do recorrente
, oportunidade na qual foram apreendidas, em seu poder, 12 porções de substância semelhante ao “Crack”, bem como a quantia de R$ 20, 00 (vinte reais), 02 aparelhos celulares e um rádio transmissor.

Acerca da prova amealhada, a testemunha GUSTAVO GOMES DE FREITAS, policial militar, relata em juízo que, após denúncia anônima sobre tráfico de drogas em uma residência, sua guarnição identificou o local descrito.
Observando pela janela aberta, visualizaram substâncias semelhantes a entorpecentes e um rádio transmissor.

Após obter autorização do acusado para entrar
, confirmaram ser drogas, especificamente “crack”. O policial também mencionou que o acusado é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas.

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha
Welbertt Santana Silva,
Policial Militar que também enfatiza que, após denúncia anônima de tráfico de drogas,
sua guarnição identificou a residência e visualizou entorpecentes sobre uma mesa próxima ao acusado
, o qual
autorizou a entrada dos policiais
, que confirmaram se tratar de “crack” e encontraram também um rádio transmissor.

Em absoluta convergência, também reside o depoimento de
Marcos Moraes de Carvalho,
ao descrever que, após denúncia anônima de tráfico de drogas em uma residência com intensa movimentação, a guarnição identificou o local descrito.
Pela janela aberta, visualizaram entorpecentes sobre uma mesa próxima ao acusado,
que negou se tratar de drogas,
mas autorizou a entrada dos policiais
. Durante a busca, confirmaram que os materiais eram “crack” e encontraram também um rádio comunicador.

O delegado
Celso Menditti Lima,
por seu turno, também relata que Marcos Adriano é conhecido por envolvimento com tráfico de drogas, já tendo sido autuado em flagrante anteriormente. Explica que, em cidades pequenas, denúncias anônimas são comuns por medo de represálias. Informa que a prisão do acusado ocorreu após denúncia recebida pela Polícia Militar, que resultou no flagrante de Marcos Adriano com substâncias entorpecentes.

Nessa conjuntura, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que, tanto o ingresso domiciliar, como a revista pessoal, decorreram de
fundadas razões
derivadas de lastro concreto
.

Registre-se que o ingresso à residência deu-se após visualização de drogas no interior no imóvel, após notícia de que o local estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Há notícia, ademais, de que, no ato da abordagem, foi
franqueado de forma expressa pelo réu o acesso aos policiais ao imóvel
, livre de qualquer coação, sendo a prova testemunhal absolutamente convergente nesse sentido.

Desse modo, nota-se que não restou patentemente comprovada a alegação do recorrente no sentido de que não teria havido consentimento válido do acusado para que os policiais acessassem sua residência.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA GENITORA DO PACIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. No caso, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes, após receberem denúncia de que uma adolescente havia entrado com duas malas de drogas em uma pensão. Diante disso, com a autorização do dono do estabelecimento, foram até o quarto indicado, bateram na porta e, ao serem atendidos, visualizaram as malas mencionadas na denúncia e sentiram o forte cheiro de maconha. Nesse cenário, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada no local, a qual resultou na apreensão de 8,3 kg de maconha.

4. Ato contínuo, com as informações robustas e específicas, fornecidas pela adolescente acerca da ocorrência de crime permanente no imóvel do paciente, foi realizada a busca domiciliar no endereço indicado.

Dessa forma, considerando a prévia apreensão de entorpecentes e a delação da adolescente é possível concluir pela ausência de arbitrariedade na diligência policial, resultado na coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante e apreensão das drogas ? 1,28 kg de maconha, 269,15 g de cocaína e 248,78 g de crack.

5. Ademais, a Corte local consignou que a entrada no domicílio do paciente teria sido franqueada por sua genitora, de modo que, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 941.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, transcrevo decisões recentes do Pretório Excelso, confira-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF, HC 239272 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles os de
“guardar”
e
“manter em depósito”,
sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

No caso, as diligências policiais, inclusive, relacionavam a residência do recorrente como ponto de venda de drogas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024